Tribunal: TJBA
Processo: 0331386-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331386-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: AURENITA GONCALVES DE SENA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, RODOLFO DA CRUZ NASCIMENTO OLIVEIRA, CLERISTON PITON BULHOES, KETLYN GOMES DA SILVA, ICARO VILAS VERDE FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que determinou a retroação da DIB de aposentadoria por invalidez concedida à segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsia sobre a possibilidade de retroação da DIB da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incapacidade total e permanente da segurada já havia sido reconhecida em decisão administrativa do CRPS em 2010.
4. Aplica-se a presunção de continuidade da incapacidade, sendo devido retroagir a DIB para a data da cessação do benefício anterior. 5. As condições pessoais da segurada (idade avançada, longo período de afastamento e natureza da doença) indicam a inviabilidade de reabilitação.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

V
. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42 e 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1394759/PE; TJ-BA, APL/RN 8000317-98.2017.8.05.0243, APL/RN 8012738-15.2023.8.05.0113.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelação Cível nº 0331386-06.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelada
AURENITA GONCALVES DE SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04